Tribunal: TJSP
Processo: 0020398-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Pensionista de policial militar. Conversão dos vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira, no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E. Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado.

Ementa:
Pensionista de policial militar. Conversão dos vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira, no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E. Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado. Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020398-23.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDENCIA - SPPREV, é apelado MARIA DO SOCORRO PROTASIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior, de
que resulta a improcedência da ação, prejudicado, por evidente a análise do Temas 905,
STJ e 810, STF. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020398-23.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29410 2/3
VOTO No: 29.410
APELAÇÃO No: 0020398-23.2011.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: LILIANE KEYKO HIOKI
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: MARIA DO SOCORRO PROTÁSIO DA SILVA
Pensionista de policial militar. Conversão dos vencimentos
para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II,
do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira,
no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E.
Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado.
Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
procedente em parte, ação em que a autora, pensionista de policial militar, reclama
recálculo de vencimentos a partir de março de 1994, por não ter havido regular conversão
para a URV, como determinado na Lei Federal 8.880/94 (fls. 126/129), contra o que a ré
recorreu.
Desprovida a apelação (fls. 182/191), foram opostos embargos de
declaração, mas rejeitados (fls. 204/207). A ré, então interpôs Recursos Extraordinário e
Especial, sobrestados por despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público (fls.
268/269).
Vieram novos despachos da D. Presidência da Seção de Direito
Público, para se considerar o julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, Tema no 5, STF,
DJe de 10.02.2014 (fls. 276), do RE no 870.847/SE, Tema no 810, STF, DJe 20/11/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020398-23.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29410 3/3
(fls. 276/278) e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls.
272/275), razão porque tornam os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Determinado o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 280), os autos tornaram após esse julgamento, em 03/10/2019,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
Deu-se a reestruturação da carreira promovida pelas Leis
Complementares no 823/1996, 830/1997 e 1.065/2008 (fls. 256), a autorizar se concluir por
prescrição, à luz do novo entendimento no Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, indicativo de ser
quinquenal o prazo prescricional contado desde a reestruturação para se pleitear o aqui
pedido.
A ação foi ajuizada em 10/06/2011, ou seja, depois do quinquênio
referido no julgado do E Supremo Tribunal Federal, e, apesar de inocorrente a chamada
prescrição do fundo de direito, tem-se reestruturação da carreira atingida pela prescrição
parcelar.
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior, de
que resulta a improcedência da ação, prejudicado, por evidente a análise do Temas 905,
STJ e 810, STF.
BORELLI THOMAZ
Relator